Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793/STF. REMEDIO. REGISTRO ANVISA. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer à recorrida os medicamentos Sildenafil e Bosentana, na forma indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Em preliminar o recorrente arguiu a inadequação do valor da causa, requerendo a sua correção, para que seja atribuído valor meramente estimativo. Afirma que a competência pelo custo do medicamento (componente especializado) a compra é centralizada pela União, por meio do Ministério da Saúde. Devendo ser aplicado ao caso os Temas 793/STF e 1234/STF. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida, em contrarrazões, esclareceu que o Tema 793/STF estabeleceu que a responsabilidade é solidária entre os entes federados, portanto o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Não havendo comando que determine obrigatória a integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA.

4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID 53864387.

5. O valor da causa, na obrigação de fazer, é fixado por estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência, conforme restou entendimento fixado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 03. O valor atribuído à causa pela parte é mera estimativa, e foi fixado levando-se em conta o menor orçamento do custo estimado do medicamento, para o tratamento da parte recorrida por 12 (doze) meses, mostrando-se adequado à natureza da ação e dentro da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de modo que não necessita reduzido. Preliminar rejeitada.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo.

9. Assim, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

11. Sem custas em razão de isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.